Tribunal: TJDFT
Processo: 0756230-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756230-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SILVA CARVALHO, AILSON GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA SILVA CARVALHO e AILSON GONÇALVES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Cobrança n. 0711467-96.2019.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ressaltou que o edital da hasta pública (ID 130576044, origem) consignou expressamente que os débitos condominiais não quitados pelo produto da arrematação seriam de responsabilidade dos arrematantes, por força do artigo 908, § 1o do CPC, bem como que o artigo 130, P. U., do CTN reforça que obrigações propter rem acompanham o imóvel, sendo de responsabilidade do adquirente. Ato contínuo, determinou a liberação dos valores oriundos e remanescentes da arrematação aos exequentes. A referida decisão foi proferida, e disponibilizada, em 3/12/2025. Os agravantes (arrematantes) opuseram embargos de declaração na origem, em 9/12/2025, rejeitados pela decisão de ID. 259684335 (origem) em 12/12/2025. Em razões recursais do agravo de instrumento interposto em 18/12/2025 (ID. 79760911), os arrematantes alegam que a decisão impugnada teria equivocadamente reconhecido o edital como suficientemente específico relativamente às descrições dos ônus, enquanto seria, na verdade, extremamente genérico quanto ao valor ilíquido que poderia ser assumido pelos eventuais arrematantes, fator que seria suficiente para afastar a sua responsabilização por débitos pretéritos nos termos do artigo 886 c/c 887 do CPC. Cita precedentes do c. STJ REsp n. 1.456.150/RJ e AgInt no REsp n. 1.582.933/SP. Aduzem que não há débito líquido, eis que não fora apresentada planilha única, depurada e segregada por lote, com expurgo de rubricas não propter rem, com parâmetros objetivos (índices/juros) e data-corte até a arrematação (Art. 908, § 1o do CPC). Acrescentam que o ID. 130576044 (origem) remete a valores globais de outros processos, sem discriminar competências, índices, juros e pagamentos, e misturando rubricas pessoais, o que não satisfaz o dever de publicidade qualificada nem autoriza imputação automática (CC, artigo 1.345 c/c artigo 130 do CTN, parágrafo único). Nesse sentido requerem, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja sustado de imediato o levantamento de qualquer valor ao credor, até o julgamento do recurso, ou, subsidiariamente, até a liquidação e homologação do crédito propter rem. No mérito, postulam a cassação da r. decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional ou, caso superado o vício, a reforma da r. decisão para afastar integralmente a responsabilidade dos arrematantes por despesas condominiais pretéritas não esclarecidas e não expressamente quantificadas no edital, e neste caso, que o Tribunal enfrente, pela teoria da causa madura, os temas indicados em 6. (ID. 79760911, pág. 7/7), que foram objeto dos aclaratórios na origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 79761255). É o relatório. Decido. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia envolve a análise dos pressupostos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista a alegação risco imediato pela possibilidade de levantamento do valor retido nos autos de origem, que decorrem da arrematação realizada pelos agravantes. Os demais temas devolvidos, conquanto inequivocamente desafiem manifestação do Tribunal, eis que suscitam negativa de prestação jurisdicional, ensejando o pleito de cassação da decisão ou a sua substituição por pronunciamento direto do Tribunal a partir da aplicação da Teoria da Causa Madura, com enfrentamento de inúmeros argumentos de incorreção, e excesso de generalidade ao instrumento convocatório do leilão, dizem respeito ao mérito do agravo de instrumento, e serão apreciados com essa conformidade. De toda sorte, no que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consistente no levantamento dos valores contidos nos autos até que dirimidas as dúvidas acerca do edital, da liquidez da dívida, e da responsabilidade por sua assunção, há de se destacar que a decisão que determinou a expedição do alvará fora proferida em 3/12/2025. Disso, resultou que, diante das discussões de origem – ciências e oposições de embargos declaratórios -, houve a definitiva expedição do alvará no dia 18/12/2025 (ID. 260655503, origem), com a subsequente transferência via BANKJUS (ID. 260651637, origem), a partir da qual restou comprovado: Observe-se, conjuntamente, que não restara saldo algum no processo que, por subsidiariedade, pudesse fazer persistir risco de dano grave na postulação realizada em cognição sumária deste agravo de instrumento. Assim sucede, pois o comando da decisão judicial fora de (d)eterminar a liberação dos valores oriundos e remanescentes da arrematação, para a conta indicada pelo exequente, consoante ID. 257296719 (origem). Nesse sentido, pela configuração do risco que se pretendia evitar, há a inequívoca perda de interesse em relação ao pedido formulado liminarmente, restando apenas as matérias de mérito, na forma em que suscitadas e já anteriormente descritas. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 18:02:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1 3 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.